Tribunal: TJES
Processo: 5000281-82.2022.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2023-03-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000281-82.2022.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE ARACRUZ
RECORRIDO: MARIA DE LOURDES VIEIRA EDUARDO CERRI
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5000281-82.2022.8.08.0006

RECORRENTE:
MUNICÍPIO DE ARACRUZ

RECORRIDO:
MARIA DE LOURDES VIEIRA EDUARDO CERRI

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. NULIDADE DE CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. NÃO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DO ARTIGO 37, IX, DA CF. FGTS DEVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

O MUNICÍPIO DE ARACRUZ
interp
ôs
recurso inominado em face da sentença de primeiro grau
proferida
nos autos da AÇÃO ORDINÁRIA movida
pela autora MARIA DE LOURDES VIEIRA EDUARDO CERRI
em desfavor do
recorrente
,
cujo dispositivo assim restara minutado
:

“
Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO
,

resolvendo o mérito na forma do art. 487, I, do CPC, para:

a)
DECLARAR A NULIDADE DOS CONTRATOS TEMPORÁRIOS
celebrados entre as partes nos períodos compreendidos de 20.06.2013 a 20.12.2013; 10.02.2014 a 01.01.2016; 15.02.2016 a 22.12.2017; 05.02.2018 a 05.02.2020 e 11.02.2020 a 16.12.2020;

b)
CONDENAR
o Município de Aracruz ao pagamento da quantia referente ao FGTS calculado sobre a remuneração da autora nos períodos compreendidos entre 18.01.2017 22.12.2017; 05.02.2018 a 05.02.2020 e 11.02.2020 a 16.12.2020 a 01.10.2021, devendo sobre tal valor incidir juros de mora a partir da citação, computados nos termos da nova redação dada pelo Art. 5º, da Lei 11.960/2009, ao Art. 1º-F da Lei 9.494/97 e correção monetária a partir do efetivo prejuízo, computada pelo IPCA-E.

Sem custas, consoante artigo 27 da Lei 12.153/2009, c/c artigo 55 da Lei 9.099/95
”.

Em sede recursal (
ID. 3808872
), o
município pugna
, em síntese, pela reforma da sentença objurgada para excluir a condenação ao pagamento do FGTS, diante da ausência de nulidade dos contratos em questão.

Contrarrazões Recursais apresentadas pel
a autora ao ID. 3808875, pugnando pela manutenção integral da sentença objurgada.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso inominado, pois atendidos os requisitos legais de admissibilidade, nos termos do art. 42 e §1º da Lei nº 9.099/95, recebendo-o, tão somente, em seu efeito devolutivo.

Inicialmente, cumpre asseverar que esta Relatoria não desconhece o fato de ter sido proferida Decisão no bojo da Ação Declaratória de Inconstitucionalidade n. 5.090/DF, em 10.09.2019, no sentido de deferir o pedido cautelar para determinar o sobrestamento de todos os processos que versarem sobre a rentabilidade ou o índice de correção monetária aplicável ao FGTS.

Não obstante, não se está discutindo no presente recurso o índice de correção aplicável, razão pela qual inexiste qualquer barreira ao julgamento do mesmo.

Analisando a matéria discutida nos autos
, diferentemente do aduzido pelo município de Aracruz, não há que se falar em manutenção dos contratos temporários celebrados junto
a
autora; isto porque o artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal, dispõe que a contratação temporária deve ser: (I) definida em lei; (II) por tempo determinado; (III) para atender à necessidade temporária; e, (IV) de excepcional interesse público.

Notadamente, da conjunção dos aludidos requisitos, infere-se que as prorrogações sucessivas do contrato administrativo, bem como as contratações contínuas, descaracterizam o caráter temporário da contratação.

Vejamos,
caso em comento, a duração dos contratos da autora, que prestou serviço
s como manipuladora de alimentos entre os meses de junho a dezembro/2013; fevereiro/2014 a janeiro/2016; fevereiro/2016 a dezembro/2017; fevereiro/2018 a fevereiro/2020; e fevereiro a dezembro/2020,
co
nforme documentos acostados à inicial (ID. 3808847), em contratos com sucessividade. Saliento, nesta oportunidade, que as parcelas anteriores a 18/01/2017 encontram-se prescritas, a espelho do que indicou a sentença recorrida e que não é objeto do presente recurso.

Nesta esteira, o que se depreende das provas constantes nos autos é que a autora efetivamente laborou por aproximadamente 07 anos junto ao município, trabalhados com pequenas interrupções. Diante do exposto, é evidente que se
perde o caráter temporário da contratação
da autora
ao considerar período tão extenso em que perdurou a relação jurídica de trabalho entre as partes.

Ausente, ainda, a comprovação de excepcionalidade do interesse público no caso concreto, a espelho do que especificou a r. sentença objurgada.
I
sto posto, diante da nulidade dos contratos, o pagamento do FGTS
é devido à autora, motivo pelo qual a sentença objurgada não merece reformas.

Por fim, se a norma local dispõe em sentido diametralmente contrário, permitindo sucessivas e indeterminadas renovações contratuais, conforme alega o recorrente, a norma (ou a interpretação dada pelo recorrente) é completamente inconstitucional, conforme fundamentação supra.

Outrossim, nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a Sentença recorrida, condenando, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência arbitrados em 10% sob o valor da condenação
.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.